Tribunal: TJMT
Processo: 1014920-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014920-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), Espólio de Evandro Alberto de Oliveira Bonini registrado(a) civilmente como VANESSA FRANCA BONINI PANICO - CPF: 062.635.828-04 (AGRAVANTE), PLACIDO BROLIM - CPF: 107.585.269-20 (AGRAVADO), ESPOLIO DE EVANDRO ALBERTO DE OLIVEIRA BONINI (AGRAVANTE), Espólio de Evandro Alberto de Oliveira Bonini registrado(a) civilmente como VANESSA FRANCA BONINI PANICO - CPF: 062.635.828-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 835.762.669-68 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), IRENE CARRASCO BROLIM - CPF: 867.669.371-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JACY FERMINIANO DA SILVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), VALMOR BROLIM - CPF: 307.828.489-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIÃO INÁCIO DE MATOS (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNO JOSE DA SILVA - CPF: 531.864.271-34 (ADVOGADO), ANTONIO BEZERRA SOBRINHO - CPF: 197.323.259-68 (ADVOGADO), RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR - CPF: 468.981.821-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO POSSESSÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – EXEQUENTE SUCUMBENTE NA FASE DE CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO QUE AMPARE A PRETENSÃO DA PARTE – ESBULHO POSSESSÓRIO – QUESTÃO QUE DEVE SER TRAVADA EM AUTOS PRÓPRIOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Verifica-se que, de forma surpreendente e totalmente anômala, após resolvida a lide possessória em favor do autor, o réu, repita-se,
sucumbente na ação de conhecimento,
manejou um arremedo de cumprimento de sentença, como se algum direito, a
contrario sensu
lhe tivesse sido outorgado, com o nítido propósito de inverter o comando sentencial transitado em julgado.

II - Não se mostra tecnicamente adequado que, na fase de cumprimento de sentença, sem título executivo judicial que o ampare, o agravado, Plácido Brolim (sucumbente), reinicie a discussão possessória, agora, invertendo os polos da ação, como se tivesse sido esbulhado pelo autor, o que, ainda que encontrasse amparo na realidade, deveria ser debatido em ação própria, nova e diversa da qual contenderam até então, sob pena de flagrante violação da coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE EVANDRO ALBERTO DE OLIVEIRA BONINI, representado por sua inventariante VANESSA FRANÇA BONINI PANICO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de no 696-61.2006.8.11.0093, manejado por PLÁCIDO BROLIM, determinou, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
a reintegração da posse de Plácido Brolim na Fazenda Gislaine II, cujos limites já estão suficientes traçados nos autos, conforme sentença transitada em julgado (Num. 59974482 - Págs. 38/44, Num. 59974485 - Págs. 1/12 e Num. 59974693 - Pág. 3
.

Para tanto, aduz o agravante que a decisão recorrida é manifestamente
contra legem
, na medida em que atenta contra o princípio da segurança jurídica decorrente da coisa julgada, uma vez que tem em seu favor inúmeras decisões judiciais, inclusive acórdão deste Tribunal, que transitou em julgado em 2005.

Esclarece que o agravado perdeu a posse da área denominada de Fazenda Gislaine II por força de decisão transitada em julgado nos autos da Medida Cautelar Incidental de no 161/98 e que foi confirmada por esse Tribunal em sede de recurso de apelação cível.

Discorre, ainda, que o magistrado de origem proferiu decisão sem o devido conhecimento e análise detida do feito, sendo evidente que o
decisum
atenta contra a coisa julgada material, formada em favor do Espólio de Evandro Bonini.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

O agravado, Sr. Plácido Brolim, apresentou suas contrarrazões, ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso (id no 142901181).

Os Srs. Jiancarlo Leobet e Alcir Fernando Cesa, na condição de assistentes litisconsorciais, apresentaram suas contrarrazões, também pelo desprovimento do recurso (id no 142939161).

Após análise do pedido incidental realizado pelo agravante, foi deferido efeito suspensivo ao recurso, bem como, convertido o julgamento em diligência (id no 151018670), após o que, retornaram os autos conclusos, aptos para julgamento exauriente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A questão
sub judice
envolve a decisão proferida nos autos de origem, que determinou, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
a reintegração da posse de Plácido Brolim na Fazenda Gislaine II, cujos limites já estão suficientes traçados nos autos, conforme sentença transitada em julgado.

Para melhor elucidar a questão, importa registrar que o caso versa sobre um longo conflito possessório envolvendo as partes destes autos, além de terceiros, sendo elas as pessoas de nome Jacy e Sebastião.

Ao fim e ao cabo da ação de reintegração de posse, foi reconhecido o direito de posse do autor, ora agravante, ESPÓLIO DE EVANDRO ALBERTO DE OLIVEIRA BONINI, sobre a área litigiosa, mais precisamente sobre a área de terras da Fazenda Rio Negro, conforme excerto da parte dispositiva da sentença, encartada no id no. 80161623 – Pág. 18.

Com efeito, verifica-se, portanto, que após a sentença em questão - a qual foi prolatada em 09.02.2004, ou seja, há 19 (dezenove anos) - o demandado, ora agravado,
sucumbente na lide possessória, sem título executivo que o amparasse,
manejou cumprimento de sentença em face do autor, sob o argumento de que, na fundamentação da sentença, o Juízo de origem,
en passant
, teria reconhecido o seu direito sobre a área, mais precisamente, ao lado direito da Fazenda Uirapuru, a qual, agora, está sendo esbulhada pelo agravante.

Sem maiores esforços, verifica-se que, de forma surpreendente e totalmente anômala, após resolvida a lide possessória em favor do autor, o réu, repita-se,
sucumbente na ação de conhecimento,
manejou um arremedo de cumprimento de sentença, como se algum direito, a
contrario sensu
lhe tivesse sido outorgado, com o nítido propósito de inverter o comando sentencial transitado em julgado.

Nesse contexto, não se mostra tecnicamente adequado que, na fase de cumprimento de sentença, sem título executivo judicial que o ampare, o agravado, Plácido Brolim (sucumbente), reinicie a discussão possessória, agora, invertendo os polos da ação, como se tivesse sido esbulhado pelo autor, o que, ainda que encontrasse amparo na realidade, deveria ser debatido em ação própria, nova e diversa da qual contenderam até então, sob pena de flagrante violação da coisa julgada.

Acerca do tema, vale registrar o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM COBRANÇA. ALIENAÇÃO JUDICIAL DA COISA COMUM. PATRIMÔNIO COMUM. CONDOMÍNIO. FORMAÇÃO. PATRIMÔNIO ORIUNDO DE PARTILHA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. FRUIÇÃO EXCLUSIVA POR APENAS UM DOS CONDÔMINOS. DIREITO DE USO. POSSE DIRETA. USUFRUTO. INDENIZAÇÃO. ALUGUERES DEVIDOS AO OUTRO COPROPRIETÁRIO. FRUTOS CIVIS. COMPENSAÇÃO. EX-CONSORTES. DEVEDORES E CREDORES RECÍPROCOS. PARÂMETROS FIRMADOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É um truísmo que a coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas.
2. Estabelecidos os parâmetros que devem governar o cumprimento de sentença previsto pela coisa julgada, inviável a desconsideração do decidido, afigurando-se juridicamente inviável, por tangenciar a intangibilidade conferida à coisa julgada, se incrementar ou decotar o objeto do executivo, à em que a res judicata não permite a extração de direito além ou aquém daquele que definitivamente fixara, ensejando que seja materializada na sua exata dimensão, pois visa simplesmente realizar materialmente o direito formalmente reconhecido
. 3. Aperfeiçoado o trânsito em julgado e germinado o título executivo, com a confirmação das astreintes fixadas em sede de decisão que deferira o pedido de antecipação da tutela, mediante delimitação do período da incidência dos locativos gerados pelo bem comum e, outrossim, com a determinação da extinção de condomínio de direitos possessórios e rateio dos frutos gerados por esse bem, os parâmetros que devem governar o cumprimento de sentença restam demarcados, ante a eficácia preclusiva decorrente da coisa julgada material, imperativo de segurança que deve nortear todo o sistema jurídico que, tornando imutável e indiscutível o decidido, obstando a rediscussão da causa e do resolvido e tornando inviável que a parametrização estabelecida seja alterada na fase executiva. 4. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1426357, 07079897820228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 17/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por outros termos, eventual imbróglio envolvendo a prática de esbulho do agravante, em relação a área de terras que o agravado diz possuir deverá ser objeto de ação específica, sem qualquer possibilidade de reviver a questão possessória já resolvida em favor do autor, ainda mais por iniciativa do réu, frise-se,
sucumbente em todas as instâncias e que, portanto, não tem nada a cumprir e sequer possui legitimidade ativa para o cumprimento de sentença.

Assim, deve ser reformada a decisão agravada, a qual deferiu proteção possessória em favor do agravado PLÁCIDO BROLIM, extinguindo-se, outrossim, o cumprimento de sentença alienígena por ele intentado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a decisão que deferiu o pedido de proteção possessória em favor do agravado PLÁCIDO BROLIM, extinguindo-se, ainda, o cumprimento de sentença por ele intentado, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da área.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023